Tribunal: STF
Processo: HC 102487
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-06-01
Data de publicação: 2010-06-01

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. 
   APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 
   11.343/2006 EM SEU GRAU MÁXIMO (2/3). UTILIZAÇÃO DAS MESMAS 
   CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS EM DUAS DAS TRÊS FASES DA DOSIMETRIA. 
   INOCORRÊNCIA. REPRIMENDA ADEQUADA PARA REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO 
   CRIME. IMPOSSIBILIDADE DE SE AVALIAR, NA VIA DO HABEAS CORPUS, QUAL 
   SERIA A PENA ADEQUADA AO FATO PELO QUAL FORAM CONDENADOS OS 
   PACIENTES. ORDEM DENEGADA.
I - Tenho que o magistrado não se 
   utilizou das mesmas circunstâncias judiciais (quantidade e qualidade 
   da droga) para fixar as penas-bases dos pacientes e, em ato 
   posterior, diminuí-las no patamar mínimo (1/6), decorrente da 
   aplicação do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.
II - O juiz não 
   está obrigado a aplicar o máximo da redução prevista, quando 
   presentes os requisitos para a concessão desse benefício, tendo 
   plena liberdade de aplicar a redução no patamar conforme seja 
   necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, 
   segundo as peculiaridades de cada caso concreto. Do contrário, seria 
   inócua a previsão legal de um patamar mínimo e um máximo.
III - O 
   habeas corpus não pode ser utilizado como forma de se verificar qual 
   a pena adequada para os delitos pelos quais o paciente foi condenado,
   uma vez que representaria um novo juízo de reprovabilidade.  
IV -
   Ordem denegada.